Tribunal: TJSP
Processo: 1025681-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r 51/85, com as alterações da Lei Complementar 144/14 – Norma que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes da carreira de servidor público policial, em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4o do art. 40 da CF - Direito à integralidade e paridade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 – Autora que preencheu todos os requisitos – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória, considerando a última classe ocupada na ativa - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1025681-29.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS – CABIMENTO – Preenchimento dos requisitos, na forma da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Complementar 144/14 – Norma que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes da carreira de servidor público

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS – CABIMENTO – Preenchimento dos requisitos, na forma da Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei Complementar 144/14 – Norma que dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes da carreira de servidor público policial, em razão do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4o do art. 40 da CF - Direito à integralidade e paridade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 – Autora que preencheu todos os requisitos – Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória, considerando a última classe ocupada na ativa - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025681-29.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOLÍRIA
CRISTINA DA SILVA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
2
ACF no 11.826/2020
Apelação no 1025681-29.2019.8.26.0053
Apelante: Solíria Cristina da Silva
Apelado: São Paulo Previdência SPPREV
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIAS
CABIMENTO Preenchimento dos requisitos, na forma da
Lei Complementar 51/85, com as alterações da Lei
Complementar 144/14
Norma que dispõe sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria especial aos integrantes da carreira de
servidor público policial, em razão do exercício de
atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4o do art. 40
da CF - Direito à integralidade e paridade de vencimentos
devidos aos servidores que ingressaram no serviço público
em data anterior às emendas Constitucionais 20/1998 e
41/2003
Autora que preencheu todos os requisitos

Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória, considerando a última classe
ocupada na ativa - RECURSO PROVIDO.
SOLÍRIA CRISTINA DA SILVA, qualificada nos
autos,
impetrou
o
presente
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO contra ato do DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DAP e do DIRETOR DE
BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando que seja determinado
às autoridades impetradas que assegurem a futura aposentadoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
3
impetrante com vencimentos integrais (com base na última remuneração
em atividade) e paritários nos termos do art. 40, §4o da CF, c/c Lei
Complementar 51/85, com as alterações da LC 144/14, além de que esse
crédito seja considerado alimentar. Afirma ser investigador de polícia de
2o classe, atualmente em exercício, tendo requerido administrativamente
apenas a certidão de tempo de serviço/contribuição/abono de permanência
ao órgão competente. Entretanto, ao ter conhecimento de normas como a
Instrução
Conjunta
SPPREV/UCRH-03,
que
alegadamente
não
reconheceriam o direito a ser futuramente pleiteado, o impetrante
ingressou com o presente mandado preventivo. Ademais, informa que já
preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria especial com
integralidade e paridade de proventos. Destaca que a atividade policial é
de risco, perigosa e insalubre, havendo assim critérios diferenciados para
concessão de aposentadoria, nos termos da LC no 51/85 alterada pela LC
no 144/14. Entende que a matéria já foi decidida pelo STF nos autos do
RE no 567.110/AC em sede de repercussão geral e na ADI no 3.817. Frisa
que é entendimento uniforme do TJSP que os servidores que ingressaram
no serviço público anteriormente à edição da EC no 41/03 estão afastados
de seus efeitos. Pleiteia também a manutenção na última classe para que
fora promovido (fls. 01/35).
A r. sentença de fls. 125/127 extinguiu o feito, sem
julgamento do mérito, considerando o juízo a quo que “o mandado de
segurança preventivo não serve para garantir direito em relação a fato futuro e
incerto, mas, sim, para afastar ato abusivo e ilegal em relação a fato futuro e
certo, ou, ao menos, iminente. A aposentadoria se torna iminente, nesse
contexto, quando efetuado o pedido, o que, em seu turno, o impetrante afirma
não ter sido feito, já que move o presente mandamus com o intuito de assegurar
melhores condições ao objeto do pedido a ser futuramente realizado. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
4
antes do efetivo pedido administrativo, essa é expectativa que está longe de se
concretizar, podendo vir a não ocorrer por morte ou demissão do interessado.
Assim, tal situação incerta não é suficiente para configurar o interesse
processual”.
Recorre a autora (fls. 128/148), buscando a reforma
total da sentença, repetindo os argumentos da petição inicial. Requer “a
procedência da presente APELAÇÃO em Mandado de Segurança Preventivo,
para o fim de conceder a ordem, assegurando a impetrante, quando do seu
futuro e oportuno pedido de aposentadoria, o direito à aposentadoria especial,
nos termos do art. 40, §4o, II da CF, c/c com o art. 1o., II, a, da Lei
Complementar 51/85, com as alterações da LCF 144/14, garantindo a
impetrante o direito à integralidade dos vencimentos (mesma remuneração que
percebe em atividade), paridade remuneratória (ingressou no serviço público
antes da EC 41/03 - 06/11/1997) e manutenção da última classe em que estiver
exercendo seus serviços, no caso atual, a Segunda Classe, ou na Primeira
Classe, caso seja promovida no período em que este Mandado de Segurança
tem seu trâmite, ou então do seu futuro e oportuno pedido administrativo de
aposentadoria, caso a Administração Pública venha a promovê-la neste
período, reformando-se na íntegra a sentença de primeira instância, que julgou
extinto o feito, sem análise do mérito; 2) Que o crédito advindo deste
MANDADO seja considerado como de natureza alimentar”.
O recurso foi respondido (fls. 155/165).
É o relatório.
Preliminarmente, não se cogita da ausência de interesse
agir já que as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que
o eventual requerimento administrativo ofertado pelo impetrante não seria
deferido.
Ressalte-se que ao propor a presente ação judicial, a
Impetrante já possuía os requisitos necessários à concessão do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
5
pretendido, diante da Lei Complementar no 144/14, de modo que presente
o interesse de agir.
Consta dos autos que a autora busca obter o direito à
aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade de
vencimentos, na classe em que se encontra na carreira, com posse e
exercício em 05/11/1997, promovida para Investigador de Polícia de
Segunda Classe, em 20/11/2012, contando com 25 anos, 0 meses e 21
dias de tempo de serviço, em 29/08/18 (fls. 46/47).
O presente caso está em conformidade com o decidido
na Repercussão Geral n
o 590.260-9/SP, uma vez que o apelado ingressou no
serviço público antes da entrada em vigor da EC no 41/2003, de forma
que preencheu os requisitos referentes aos anos de contribuição
previdenciária e de efetivo exercício no cargo nos termos do que está
estabelecido na Lei Complementar no 144/14.
Ademais disso, consoante dispõe o inciso II, § 4o, do
art. 40, da Constituição Federal, o servidor exerceu atividade de risco e
encontra-se abrangido por lei complementar que estabelece critérios
específicos para aposentadoria.
A Lei Complementar Federal no 51/85 já definia regra
especial de aposentadoria do policial civil, estabelecendo que este
poderá se aposentar, voluntariamente, com trinta (trinta) anos de
contribuição, desde que conte com 20 anos de exercício de exercício
em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e vinte e
cinco (25) anos de contribuição e pelo menos, quinze (15) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
6
(artigo 1o, II, letras “a” e “b”).
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral (Tema 26 RE 567.110/RG/AC-ACRE, julgado em 08/02/2008
DJE 29/02/2008, Rel. Min. Cármen Lúcia), dispôs sobre a
possibilidade do policial civil se aposentar na forma especial prevista
na Lei Complementar no 51/1985, ante o cumprimento dos requisitos
exigidos pela lei.
Transcreve-se, abaixo, a ementa do referido julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC.
I,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3.817, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I, do
art. 10 da Lei Complementar no 51/1985 pela
constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu,
corretamente, o direito do recorrido de se aposentar
na forma especial prevista na Lei Complementar
51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos
exigidos
pela
lei.
3.
Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.”
No Estado de São Paulo foi promulgada a Lei
Complementar no 1.062, de 13 de novembro de 2008, que estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
7
critérios diferenciados para fins de concessão de aposentadoria aos
integrantes da carreira da polícia civil a que se referem as Leis
Complementares no 492/86 e no 494/86.
O mencionado texto legal fixou as regras especiais
para fins de aposentadoria voluntária do policial civil, determinando que
esta poderá ser atendida, preenchidos, cumulativamente, os
requisitos de idade (55 anos para homens, e 50 anos para mulheres),
tempo de contribuição (30 anos) e tempo de efetivo exercício no
cargo de natureza estritamente policial (15 anos para mulheres) (at.
2o), sendo que, para aqueles que ingressaram na carreira antes da
vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, não é exigido o requisito de idade.
A discussão tratada nos autos diz respeito ao direito do
impetrante à paridade e integralidade dos vencimentos com os
servidores da ativa, sem aplicação da média salarial da Lei 10.887/04.
Com relação à integralidade e paridade, a questão foi
discutida pela colenda Turma Especial, no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Tema 21, na sessão realizada em
25/10/2019 (relator do acórdão: Des. Bandeira Lins), cuja ementa
abaixo se transcreve:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II
da LCF no51/85, com redação dada pela LCF no
144/14; LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal e Emendas Constitucionais no
2/98, 41/03 e 47/05. Afetação de recurso pelo STF (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
8
1162672/SP
Tema 1.109). Incidente admitido em
data anterior à afetação. Precedência que afasta a
aplicação do art. 976, § 4o do CPC.
Requisito
temporal
diferenciado
para
a
aposentadoria. Previsão do art. 40, § 4o, da
Constituição Federal, de estabelecimento de requisitos
distintos para a aposentadoria de servidores sujeitos a
risco ou a condições de trabalho particularmente
gravosas. Lei Complementar Federal no 51, de 20 de
dezembro de 1985, recepcionada pela Carta de 1988
(RE 567.110/AC Tema 26). Legislação do Estado de
São Paulo que admite o caráter perigoso e insalubre
da atividade policial civil. Prevalência da normativa
federal sobre regramento local quanto aos requisitos a
serem observados.
Integralidade. Proventos integrais são aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria
(artigo
6o,
caput,
da
Emenda
Constitucional no 41/03). Conceito de aplicação
obrigatória para os servidores alcançados pela
Emenda. Afirmação da constitucionalidade de norma
administrativa
que
veicula
acepção
diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto da
Emenda à Constituição Federal, em relação aos
servidores que a promulgação desta encontrou em
atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende
aos servidores que tenham ingressado até a data de
sua publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a
paridade na contribuição. Necessidade de que seja
observada também na retribuição. Restrições à
disciplina fixada pelo Constituinte Originário que
comportam interpretação também restritiva, de modo
a “preservar, tanto quanto possível, as expectativas
jurídicas que a anterior lei terá criado aos
beneficiários
na
formação
de
seus
direitos”.
Intelecção do art. 40, § 8o, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
9
que, sob essa premissa, leva à conclusão de que a lei
que estipula os reajustes destinados a preservar, em
caráter permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajustes aos
vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de
transição. Integralidade e paridade que, asseguradas
ao conjunto dos servidores públicos ingressados até a
data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03, com maior razão se estendem aos que exercem
funções para as quais o § 4o do art. 40 da Constituição
Federal admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter
especial,
nem
os
premuniria
contra
vicissitudes a que a passagem do tempo os submete de
modo mais intenso se restasse igualada, justamente no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento
que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda
no 41/03 é o único traço de especialidade a ser
preservado. Alteração constitucional que, promanada
do Poder Constituinte Derivado, “deve deixar
substancialmente idêntico o sistema originário da
Constituição”.
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
10
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa
necessária e ao apelo da Fazenda Pública.”
Sendo assim, em observância ao julgado proferido pela
colenda Câmara Especial, não há dúvida quanto ao direito dos policiais
civis à aposentadoria em condições distintas daquelas previstas para os
demais servidores, conforme prevê a Constituição Federal, no § 4o, do art.
40.
O v. acórdão proferido no IRDR deixa claro, quanto
ao requisito temporal:
“ (...)
Cumpre recordar que o Supremo Tribunal Federal
proclamou, no julgamento do Tema 26 de Repercussão
Geral, que o atual inciso II do artigo 1o da Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, foi
recepcionado pela Carta de 1988 (Tema 26: “O inciso
I do artigo 1o da Lei Complementar no 51/1985 foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988”
RE 567.110/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
12/10/2010) confirmando o que o Pleno já afirmara
no julgamento da ADI n 3817 (Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 13/11/2008).
No Estado de São Paulo, o risco das atividades
policiais e seu caráter deletério à saúde são afirmados
no art. 2o da Lei Complementar Estadual no 776/94. E
os requisitos erários inseridos no art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.062/2008 restaram sem
efeito, em virtude do que foi decidido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão no 28/SP:
“Por se tratar de norma geral criada nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
11
24, § 4o, da Constituição da República, segundo o qual
'a superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for
contrário', o art. 2o da Lei Complementar Estadual no
1.062/2008,
regulamentadora
da
aposentadoria
especial de policial civil do Estado de São Paulo, está
suspenso.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão no 28-SP, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j.
6/04/2015, com trânsito em julgado em 11/08/2015).
Conclui-se, portanto, que, alcançados o período
contributivo e os demais requisitos exigidos pela Lei
Complementar Federal no 51/85, com redação dada
pela Lei Complementar Federal no 144/2014, os
policiais civis têm assegurado o direito à aposentadoria
dispensado, desde logo, o requisito etário exigido dos
demais servidores civis.”
Com relação à integralidade e à paridade, o v.
acórdão deixou assente que:
“(...)
A dicção constitucional, nesse caso, é peremptória: os
proventos
integrais
assegurados
aos
servidores
admitidos até a data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03 correspondem à totalidade da
remuneração percebida por cada qual no cargo que
ocupava ao se aposentar. E em relação a esses
servidores, o art. 1o, II, da Lei Complementar no 51/85
não comporta leitura diversa.
Predicar sentido diverso à expressão cujo sentido a
própria Constituição define não seria apenas violar
essa definição, coincidente, no caso, com a acepção que
até a Emenda em questão era unívoca; mas atentar,
como aponta Josef Pieper, contra as próprias
fundações que as palavras e a linguagem oferecem ao
convívio interpessoal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
12
“...a palavra e a linguagem não constituem, por sua
própria
natureza,
um
domínio
específico
ou
especializado; não são uma disciplina ou um domínio
particulares. A palavra e a linguagem são o meio pelo
qual se desenrola a existência intelectual em sua
globalidade. É na realidade da palavra que se produz a
existência
em
seu
aspecto
interpessoal.
Por
consequência, se a palavra é corrompida, é impossível
que a existência humana em si não seja afetada ou
maculada.” (Abus de Language, Abus de Pouvoir, Le
Mont Pélerin: Éditions Raphaël, 2002, p. 17. Tradução
livre).
Não se ignora que o Colendo órgão Especial desta
Egrégia Corte admitiu, no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2198144-61.2015.8.26.0000
que tinha como objeto o item II da Instrução Conjunta
UCRH/SPPRev no 03/2014 a contabilidade, com a
Constituição do Estado de São Paulo, de conceito
distinto da integralidade1.
Tal proclamação, contudo, não define o raio de alcance
da norma em questão; e por força do art. 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, o conceito de integralidade da
norma em tela não se aplica aos servidores que a
promulgação da Emenda encontrou em atividade.
Paridade.
3.a. Tal como assegura a integralidade, a Emenda
Constitucional no 41/03 também garante, aos servidores
que se encontravam em atividade quando de sua edição,
1 (Ação Direta de Inconstitucionalidade. Item II da Instrução Conjunta UCRH/SPPRev no 03/2014.
Norma estabelece que “proventos integrais” não se equiparam com a última remuneração do
servidor, para fins de cálculo para aposentadoria especial do policial civil. Regime próprio do servidor
previsto no artigo 126 da CE. Caráter contributivo. Cálculo de proventos que considera
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime próprio e ao regime
geral de previdência social (cf. artigo 126, § 3o, CE). Autorização constitucional apenas para a
existência de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para servidores
que exerçam atividades de risco, sem menção à integralidade dos proventos definida na ação (cf.
artigo 126, § 4o, da CE) extinguiu a integralidade de proventos para o servidor estatutário. Não
configurada ofensa à Constituição do Estado. Eventual incompatibilidade da instrução normativa
com leis infraconstitucionais não pode ser apreciada em controle abstrato de constitucionalidade.
Pedido julgado improcedente. Rel. Des. Márcio Bártolli, j., em 03/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
13
assim como aos respectivos pensionistas, a paridade
remuneratória, em relação aos vencimentos dos cargos
que aqueles ocupem ao se aposentar.
Com efeito, o parágrafo único do art. 6o da Emenda em
questão assim dispõe:
“Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos das
aposentadorias concedidas com base no caput o
disposto no art. 7o dessa Emenda Constitucional,
observando-se igual critério de revisão ás pensões
derivadas dos proventos desses servidores”.
Os servidores em exercício até a publicação da Emenda
e seus eventuais pensionistas, bem por isso, terão os
respectivos proventos reajustados na forma prevista no
art. 7o daquela, sendo estes, revisto na mesma
proporção e na mesma data em que os vencimentos dos
servidores em atividade:
“Art. 7o. Observado o disposto no artigo 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões de seus dependentes pagos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, na data da publicação desta
Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos
servidores em as pensões aos dependentes abrangidos
pelo art. 3o dessa Emenda, serão revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefício ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.”
3.b. Não de deve perder de vista, de outro lado, que o
servidor inativo, de acordo com o disposto no art. 4o da
Emenda Constitucional no 41/03, sujeita-se a contribuir
“para o custeio do regime de que trata o art. 40 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
14
Constituição Federal com percentual igual ao
estabelecido para os servidores titulares de cargos
efetivos.”
Não haveria sentido em se estipular essa paridade na
contribuição e em se extingui-la na retribuição,
afligindo o aposentado admitido ao serviço público
antes da Emenda com um rigor desproporcional à
segurança material em nome da qual os descontos lhe
são impostos.
E nesse pormenor, descabe até mesmo o argumento que
a identidade de percentuais de desconto já autorizaria
desigualar a retribuição: em aplicação inversa da ideia
econômica da utilidade marginal, pode-se afirmar, ao
contrário, que o desconto de qualquer fração da
remuneração será tanto mais sentido quanto maior for
o aviltamento global desta. Depreciada ela toda, cada
parte que a compõe se torna menos prescindível para
quem a recebe; e a igualdade de percentuais de
contribuição se torna fator de agravamento da
desigualdade de retribuição.
3.c. sob um terceiro ângulo, cabe notar que as
modificações impostas pelas Emendas no 41/03 e 47/05
à Constituição Federal são, em relação aos servidores
admitidos antes de ambas, regras de natureza restritiva,
que não apenas dispõem para o futuro em relação ao
respectivo regime de aposentadoria com requalificam o
passado, modificando o peso que, anteriormente a elas,
o tempo dedicado ao serviço público e as contribuições
versadas para o regime previdenciário correlato
possuíam na definição anterior dos direitos dos
servidores.
Nesse cenário, a interpretação das modificações
introduzidas pelas Emendas ao texto subscrito pelo
Constituinte Originário há de ser, também, restritiva ou
amoldada ao tratamento que, na doutrina portuguesa,
Ilídio das Neves preconiza para os direitos em
formação, assinalando que “as alterações legislativas
devem preservar, tanto quanto possível, as expectativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
15
jurídicas que a anterior lei terá criado aos beneficiários
na formação dos seus direitos” (Direito da Segurança
Social,
Princípios
fundamentais
numa
análise
prospectiva. Coimbra: Coimbra Editores, 1996. P.
522).
E lido dessa maneira o art. 40, § 8o, da Constituição
Federal que assevera que serão estipulados na forma
da lei os reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de servidores,
admite a intelecção de que a lei em questão é aquela
que confere reajuste aos vencimentos dos servidores em
atividade e relação aos quais o aposentado admitido
antes da Emenda Constitucional no 41/03 guarda,
também por esse fundamento, o direito à estrita
paridade.” Por fim com relação à inexigibilidade do
cumprimento de regras de transição, a colenda Turma Especial decidiu
que:
“(...)
Finalmente, há que se apontar que o direito dos
policiais civis admitidos até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03 à aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a paridade, não
se encontra condicionado ao cumprimento das regras
de transição previstas nos arts, 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, e o art. 3o da Emenda
Constitucional no 47/05.
Há de se ver que a tese jurídica firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema no 139 de Repercussão Geral
vem apenas a corroborar o quanto exposto até aqui em
relação à integralidade e à paridade que, se são
asseguradas aos servidores públicos em geral, desde
que estivessem em exercício até a data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, com maior razão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
16
são aos que exercem funções perigosas ou insalubres,
nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal.
“Os servidores que ingressaram no serviço público
antes da Emenda Constitucional no 41/2003, mas que se
aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de
seus proventos, desde que observadas as regras de
transição especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional 47/2005”.
A instauração do tema próprio para a discussão da
aposentadoria de servidores sujeitos a atividade de
risco ou insalubre não se justificada, portanto, senão
pelo reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que as
vicissitudes distintas a que estes estão sujeitos podem
dar
azo à dispensa das exigências temporais às quais se
subordina a conquista, pelos servidores em geral e
pelos do magistério, de aposentadoria assegurada por
integralidade e paridade.
E
nesse
diapasão,
cumpre
reconhecer
que
a
aposentadoria dos policiais não se revestiria de caráter
especial, nem os premuniria contra vicissitudes a que a
passagem do tempo os submete de modo mais intenso se
restasse igualada, justamente no preenchimento de
requisitos de idade e tempo, às demais aposentadorias.
Admitida pelo pretório Excelso a possibilidade de
conservação da paridade e da integralidade para os
servidores em geral, mediante o cumprimento das
regras de transição, o único traço de especialidade que
se pode divisar na aposentadoria prevista para
servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso ou
arriscado é a dispensa do cumprimento dessas regras e
a sujeição àquelas previstas nas leis complementares,
aceitas, no texto da Constituição, como meio de
definição de regime compensador da insalubridade e
periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria especial tem origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
17
nas disposições do Poder Constituinte Originário;
enquanto que as limitações subsequentes desse direito
foram introduzidas pelo Poder Constituinte Derivado.
Estas têm de ser lidas a partir das primeiras, e não ao
contrário; pois como leciona o Ministro Alexandre de
Moraes,
“A alterabilidade constitucional, embora possa se
traduzir na alteração de muitas disposições da
constituição, sempre conservará um valor integrativo,
no sentido de que deve deixar substancialmente idêntico
o sistema originário da Constituição. A revisão serve,
pois, para alterar a Constituição, mas não para mudá-
la, uma vez que não será uma reforma constitucional o
meio propício para fazer revoluções constitucionais. A
substituição de uma constituição por outra exige uma
renovação do poder constituinte e esta não pode ter
lugar, naturalmente, sem uma ruptura constitucional,
pois é certo que a possibilidade de alterabilidade
constitucional, permitida ao Congresso Nacional, não
autoriza o inaceitável poder de violar o sistema
essencial de valores da constituição, tal como foi
explicitado pelo poder constituinte originário” (Direito
Constitucional, 35a edição, São Paulo, p. 722).
Nesse contexto, impõe-se concluir que, para os policiais
civis que já se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o
cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der
a aposentadoria, e paridade de reajustes com os
servidores em atividade, tal como a define o art. 7o da
Emenda em questão.
5. Tese firmada.
Propõe-se, portanto, a seguinte tese jurídica:
Para os policias civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos
da
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
18
Complementar
no
51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.” (grifos
originais).
O referido IRDR deve ser observado pelos órgãos
fracionários, sob pena de reclamação (CPC, art. 985, §1o), podendo ser
apenas revisado na forma do art. 986 do CPC.
Observe-se que “a referida tese tem vinculação
obrigatória para todos os processos que versem sobre a matéria idêntica
no território de competência deste E. Tribunal de Justiça, cabendo,
inclusive a apresentação de Reclamação ao E. STF em caso de seu
descumprimento, nos termos do artigo 985 do novo Código de processo
Civil.” (Apelação no 1004059-34.2015.8.26.0278, Rel. Des. Sílvia
Meirelles, j. em 26/02/2018).
Ademais, “É desnecessário aguardar o trânsito em
julgado para a aplicação Do paradigma firmado em sede de Recurso
Repetitivo ou de Repercussão Geral, conforme reiterado entendimento
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 731171 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0146586-7, rel. Min. Sérgio
Kukina, 1a Turma, j. em 25/09/2018).
Quanto ao pedido do impetrante para que seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
19
proventos de aposentadoria sejam calculados com base na classe em que
vier a se aposentar é procedente, pois a norma constitucional exige, para
aposentadoria, cinco anos de efetivo exercício no cargo, não havendo
menção a classe, posto que esta última se constitui somente em padrões
remuneratórios ou “degraus” dentro do mesmo quadro.
O art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, na redação
da EC no 20/1998, dispõe que os servidores titulares de cargo efetivo
serão aposentados “voluntariamente, desde que cumprido o tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”.
Vale transcrever os ensinamentos de HELY LOPES
MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 37a ed., p. 460, sobre
os conceitos de cargo, classe e carreira:
“Cargo público é o lugar instituído na organização
do serviço público, com denominação própria,
atribuições e responsabilidades especificas e
estipêndio correspondente, para ser provido e
exercido por um titular, na forma estabelecida em
lei (...).
Os cargos distribuem-se em classes e carreiras e
excepcionalmente criam-se isolados.
2.3.1.
Classe é o agrupamento de cargos na
mesma profissão, e com idênticas atribuições,
responsabilidades
e
vencimentos.
As
classes
constituem os degraus de acesso na carreira.
2.3.2 Carreira é o agrupamento de classes da
mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo
a hierarquia do serviço, para acesso privativo dos
titulares dos cargos que a integram, mediante
provimento originário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
20
Dessa forma, consoante jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça, em caso análogo, o requisito constitucional o art. 40,
§ 1o, inciso III, “é expresso ao dispor que os cinco anos de efetivo
exercício devem referir-se ao cargo em que se deu a aposentadoria, qual
seja, o de investigador de polícia, escrivão ou carcereiro, não fazendo
qualquer referência à classe dentro de cada um dos cargos. E, onde o
legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, porque
as lasses de constituem apenas em degraus de acesso na carreira do
mesmo cargo, os proventos de aposentadoria devem ser calculados de
acordo com o último deles exercido por cada um dos autores.” (TJSP
Apelação no 1045831-07.2014.8.26.0053, Rel. Des. Amorim Cantuária,
j. em 04/08/2015).
No mesmo pensar:
“MANDADO DE SEGURANÇA Servidora inativa
Pesquisadora científica Pretensão ao recebimento dos
proventos com base no nível VI, como foi aposentada, e
não no V Requisitos para aposentadoria voluntária
preenchidos O art. 40, § 1o, III, da CF, não exige a
permanência na classe e sim no cargo. Sentença de
procedência mantida Reexame necessário e recurso
voluntário,
desprovidos”
(AC
no
0030668-72.2012.8.26.0053, Rel. Des. J.M. Ribeiro de
Paula, j. em 09/04/2014).
“Apelação Cível Mandado de segurança Médico
legista de Primeira Classe Pretensão a manutenção
dos proventos de aposentadoria com base na primeira
classe Aplicação do artigo 40, § 1o, inciso III, da CF
Requisito temporal de 5 anos para concessão da
aposentadoria refere-se ao cargo de servidor

Irrelevância do tempo do serviço prestado na classe
Recurso provido” (AC no 0018848-56.2012.8.26.0053,
Rel. Des. Eduardo Gouvea, j. e 17/03/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
21
“Agente de Segurança Penitenciária Revisão do ato
de aposentadoria Proventos pagos com base na classe
anterior à em que se dera a inativação, por não
preenchido o requisito temporal previsto no inciso IV,
do § 1o do artigo 6o da Emenda Constitucional no 41/03
Ação julgada procedente
Recurso da SPPREV
buscando a inversão do julgado Inadmissibilidade
Requisito que diz respeito tão somente ao exercício no
cargo em que se deu a aposentadoria, não sendo
requisito constitucional o tempo de exercício na classe
à qual promovido antes da inativação Precedentes
Recurso oficial, considerado interposto, e autárquico
improvidos, com observação” (AC no 0000845-
91.2012.8.26.0493, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. em
10/12/2013).
Dessa forma, o direito da impetrante apresenta-se
líquido e certo e amparável por mandado de segurança; ou, nos termos
da doutrina de Hely Lopes Meirelles, o “direito líquido e certo é o que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apo a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante:...” (Mandado de Segurança,
ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data,
12a edição, Ed. RT, págs. 12/13).
Por fim, reconhece-se o caráter alimentar da verba
decorrente de aposentadoria.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025681-29.2019.8.26.0053 -Voto no 11.826/2020 - lof
22
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator